Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732882-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR, CARLA KARKOUR AGRAVADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR E OUTRO contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença 0022661-47.2013.8.07.0001 que determinou aos executados, ora agravantes, informarem e comprovarem o valor da base de cálculo do ITBI dos imóveis objeto dos autos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 100.000,00. Nas razões recursais os agravantes argumentam nulidade da decisão recorrida por carência de fundamentação legal ou jurídica. Aduzem não decorrer do dever de cooperação das partes a obrigação pela qual não se é responsável. Destacam que assim como os agravantes não têm responsabilidade pelo recolhimento do imposto, o que foi decidido em recurso antecedente, tampouco são responsáveis pela guarda de documentos cujo fim de materializou há duas décadas. Asseveram que a via adequada para os exequentes requererem a juntada dos contratos de compra e venda dos imóveis para comprovação do valor do ITBI a ser por eles recolhidos é a ação autônoma de exibição de documentos. Alegam que, de acordo com a jurisprudência, o que rege a obrigação de dever de guarda de documentos é o prazo prescricional relativo ao questionamento dos atos neles consignados, que, no caso, consistem em negócios jurídicos de compra e venda de imóveis objeto da ação originária ocorreram entre 2003 e 2004 e, portanto, já se encontram prescritos. Expõem que a informação a respeito dos valores discriminados nos contratos de compra e venda dos imóveis que porventura os agravantes seriam possuidores de nada adianta aos fins necessários, visto que o recolhimento do ITBI é feito com base no valor de mercado do imóvel, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidado no tema 1113. Acrescentam que a utilização os valores postos nos contratos estão defasados e sua utilização na base de cálculo resultaria em valor do tributo menor que o devido. Sustentam que, na mesma linha do que foi decidido quanto à obrigação de recolhimento do tributo, é de responsabilidade dos adquirentes dos imóveis a sua avaliação e informação do valor aos órgãos da Receita. Informam que os contratos de compra e venda já estão na posse dos agravados, contudo consideram indevido ser-lhes imputada a obrigação de comprovar o valor de mercado atual dos imóveis, especialmente sujeitando-se a aplicação de multa. Defendem a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recuso em razão da existência de probabilidade de provimento recursal, bem como risco de dano consistente na incidência da multa imposta na decisão. Ao final, requerem a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até julgamento do mérito do recurso, em que pretendem a reforma da decisão a fim de se reconhecer a responsabilidade exclusiva dos agravados para promoverem a avaliação dos imóveis e o devido recolhimento dos tributos devidos. Preparo recolhido (ID 39860098). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Verifica-se, com efeito, que de acordo com o que foi definitivamente decidido no Agravo de Instrumento no 0702069-26.2022.8.07.0000, a responsabilidade pelo recolhimento do ITBI dos imóveis objeto da lide é dos agravados. Constata-se, ainda, compulsando-se os autos de origem, que os contratos contendo os valores de compra e venda já foram acostados ao processo, e, logo, disponibilizados aos contribuintes. No mérito, caberá ao órgão colegiado apreciar se incumbe aos agravantes realizar e comprovar suposto cálculo atualizado do valor que deverão os agravados recolherem a título de ITBI dos imóveis a eles transferidos. Até o julgamento, contudo, sujeitar-se-ão os recorrentes a aplicação de multa, o que configura risco de dano. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora